Tribunal: STF
Processo: MS 37394
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO COATOR DE JUIZ DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO COMPLEXO OU DE DETERMINAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança com requerimento de medida liminar impetrado por Alex Stehling Guimarães dos Santos, em 1º.9.2020, contra alegado ato coator atribuído ao “Ministro Corregedor do Conselho Nacional de Justiça”, ao “Desembargador Corregedor-Geral de Justiça de Minas Gerais” e ao “Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Vazante/MG”, consubstanciado na Portaria da Direção do Foro n. 14/2020, daquela comarca. 
O caso
    2. O impetrante informa atuar, desde 24.4.2019, como oficial interino do Registro Civil das Pessoas Naturais de Vazante, regularmente empossado por ato do terceiro impetrado.
    Contra essa designação afirma ter sido protocolizada, por Sabrina Isabel de Oliveira e Silva, em 26.9.2019, no Conselho Nacional de Justiça, a Reclamação n. 0007770-10-2019.2.00.0000, na qual alegado descumprimento, pelo juízo de direito, dos §§ 1º e 2º do art. 5º do Provimento n. 77 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Noticia que, após algumas diligência, o Corregedor Nacional de Justiça proferiu decisão determinando que “a Corregedoria estadual, juntamente com o magistrado responsável, deverá promover a consulta aos delegatários dos outros municípios contíguos (Paracatú, Lagoa Grande, Lagamar e Coromandel), que detenham uma das atribuições do serviço vago, a fim de que informem se podem assumir o Registro Civil de Vazante interinamente com o objetivo de cumprir o art. 5º do Provimento 77/2018. Ante o exposto, oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Minas Gerais para que, no prazo de 30 dias, informe se no caso em apreço existe delegatário em município contíguo, que detenha uma das atribuições do serviço vago, apto assumir o Registro Civil de Vazante interinamente, nos termos da presente decisão” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que, “dando cumprimento a essa decisão”, em 13.7.2020, a Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais informou ao Conselho Nacional de Justiça: a) ausência de interessados em assumir interinamente o cartório de Registro Civil da comarca de Vazante/MG e b) a observância do Provimento n. 77 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Entretanto, em 27.8.2020, afirma ter a Corregedoria local mudado a decisão sugerindo a nomeação do oficial da comarca de Lagamar/MG, Vicente de Paulo Amaral Nascimento, como interino em Vazante/MG, seguindo-se nova comunicação ao Conselho Nacional de Justiça.
    Contra essa decisão informa ter impetrado, em 20.8.2020, mandado de segurança preventivo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais “ao entendimento de que a ‘decisão’ que havia sido proferida no Conselho Nacional de Justiça se limitava em requerer informações e emitir recomendações que deveriam ser seguidas pela CGJ em relação ao caso” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Noticia o indeferimento da liminar naquele mandado de segurança, pois “a Reclamação no CNJ ainda não teria se encerrado, ao mesmo tempo que (…) parece ter ficado em dúvida quanto a regularidade passiva da impetração ante a ausência de chamamento à lide do eminente Corregedor Nacional de Justiça” (fl. 3, e-doc. 1).
    Informa ter desistido daquele mandado de segurança “visando aguardar o desfecho final do caso no âmbito administrativo”, o que teria se consumado com “a emissão, pelo MM. Juiz de Direito Direito do Foro da comarca de Vazante, da Portaria n. 14, de 9.9.2020, por via da qual o Impetrante foi sumariamente ‘destituído’ das suas funções, sendo designado em seu lugar o Sr. Vicente de Pualo Amarar Nascimento, que é Oficial de Registro Civil com atribuição notarial da comarca de Lagamar/MG” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Esse o ato apontado como coator. 
    Tece considerações sobre o cabimento da impetração e a legitimidade passiva do Corregedor Nacional de Justiça, que teria deflagrado ato complexo que, “por último, deu ensejo à decisão final do MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Vazante/MG” (fl. 4, e-doc. 1)
    Suscita a ilegalidade da decisão pela qual afastada sumariamente da interinidade do cartório, não lhe tendo sido assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, contrariando o inc. LV do art. 5º da Constituição da República e decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 138 da repercussão geral, qual seja: “ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Afirma a licitude de sua designação como interino, o que se manteria até a realização de concurso público, nos termos em que antes reconhecido pela Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, tendo assinado termo de compromisso “nos moldes da legislação e da regulamentação em vigor” e investido mais de trinta e três mil reais na aquisição de “bens imóveis e aparelhamentos eletrônicos”, além da contratação de funcionários. 
    Pondera que, quanto ao prazo de sua permanência, “não há como se negar que se não configurar um direito adquirido da parte designada, ao menos há de ser considerado como um direito que lhe deve ser garantido a teor do ato jurídico perfeito da sua designação já consumada em realação a qual não tem lógica se falar que não pudesse gerar nenhum direito mas tão somente lhe impor as mais de mil obrigações que são elencadas no Código de Normas respectivo” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Afirma ter havido afronta ao interesse público por ter o oficial nomeado em seu lugar passado a acumular três serventias, sendo residente em comarca diversa, diferente do impetrante, domiciliado em Vazante/MG.
    Requer liminar para “que fiquem suspensos os atos impugnados, de destituição do Impetrante e de designação do litisconsorte Vicente de Paulo Amaral Nascimento, assegurando-se ao mesmo Impetrante o direito de permanecer na titularidade interina da serventia em causa com toda a normalidade, até a decisão final do presente mandado de segurança” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Pede a concessão da ordem para, “confirmando a liminar e/ou anulando, em definitivo, o ato de destituição do Impetrante mantendo-o regularmente na titularidade interina do Registro Civil das Pessoas Naturais da comarca de Vazante até o devido provimento da serventia mediante concurso público” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Conquanto se aponte como ato coator despacho de diligências e informações proferido, em 3.8.2020, pelo Corregedor Nacional de Justiça, na Reclamação n. 0007770-10-2019.2.00.0000, a presente impetração volta-se contra ato de autoridade local, consubstanciado na “emissão, pelo MM. Juiz de Direito Direito do Foro da comarca de Vazante, da Portaria n. 14, de 9.9.2020, por via da qual o Impetrante foi sumariamente ‘destituído’ das suas funções, sendo designado em seu lugar o Sr. Vicente de Pualo Amarar Nascimento, que é Oficial de Registro Civil com atribuição notarial da comarca de Lagamar/MG” (fl. 3, e-doc. 1).
    É o que se tem indicado, como ato coator, no documento eletrônico n. 18.
    Por isso, em 20.8.2020, o impetrante ajuizou mandado de segurança preventivo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais “ao entendimento de que a ‘decisão’ que havia sido proferida no Conselho Nacional de Justiça se limitava em requer informações e emitir recomendações que deveriam ser seguidas pela CGJ em relação ao caso” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Na documentação juntada não se demonstra ter havido alteração desse quadro fático. 
    Embora aquela impetração tenha sido regularmente processada no Tribunal de Justiça mineiro, o impetrante desistiu do mandado de segurança, atribuindo a este Supremo Tribunal o deslinde da controvérsia, sem que configurado, na espécie, ato coator do Corregedor-Geral de Justiça, que, em momento algum, determinou o afastamento do impetrante na reclamação ainda em trâmite. 
    4. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser competente este Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança em que figure como autoridade coatora juiz de direito, não se havendo cogitar de ato complexo, na espécie. Confira-se, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL PROVIMENTO PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA/SP. 1. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito integrante de Juizado Especial. 2. O agravo regimental limitou-se a reiterar toda a argumentação expendida na inicial do mandado de segurança, sem, entretanto, infirmar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental parcialmente provido para declinar da competência para o Tribunal a quo” (MS n. 26.836-AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 13.3.2009). 
    Nesse mesmo sentido, a Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal na qual se tem que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”. 
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. 
    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: Mandado de Segurança n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 21.559-AgR/DF, Relator o Ministro Moreira Alves; Mandado de Segurança n. 21.250/DF, Relator o Ministro Néri da Silveira; Mandado de Segurança n. 32.748/AP, de minha relatoria; Mandado de Segurança n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello; e Mandado de Segurança n. 25.170-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso; Mandado de Segurança n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; Mandado de Segurança n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019.
    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, em caso de negativa de seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorreria em caso de iminente risco de perecimento de direito, o que não se verifica na espécie, considerada a recente data do ato apontado coator, assim como a possibilidade de eventual retorno à interinidade do cartório.
    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora